Tribunal: STF
Processo: HC 239327
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ralph Tórtima Stettinger Filho e outro em favor de Márcio Xavier da Silva Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 896.674/SP, que negou provimento ao recurso.



    Colho do relatório no agravo regimental:  



    “Depreende-se dos autos que, em 19/1/2022, o paciente (ora agravante) foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 1502537-84.2020.8.26.0650, pela prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 5 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 45/52). 



    Em 21/2/2022, o advogado que assistia o paciente foi intimado da sentença condenatória, mas deixou transcorrer o prazo recursal in albis. 



    Por sua vez, o Ministério Público requereu que se certificasse o trânsito em julgado para o início da execução da pena, tendo em vista que o advogado constituído foi devidamente intimado. 



    Em 31/8/2022, determinou-se a certificação do trânsito em julgado, com a expedição do mandado de prisão em regime semiaberto. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, alegando que o paciente se mostrou indefeso, no que diz respeito ao profissional que lhe assistia durante a ação penal, tendo em vista que deixou de recorrer ao ser intimado e não prestou contas ao seu constituinte. Ao final, requereu seja concedida a ordem, de sorte a tornar sem efeito a certificação de trânsito em julgado da sentença condenatória, abrindo se vista à defesa para que oferte suas razões recursais. 



    Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 29/2/2024, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, à unanimidade, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 134): 



    HABEAS CORPUS - Lesão Corporal (artigo 129, caput, do Código Penal). Paciente condenado por resp. sentença transitada em julgado. Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório. Ordem denegada. 



    No habeas corpussubstitutivo de recurso ordinário impetrado perante esta Corte Superior, a defesa insistiu na nulidade do feito criminal, em razão da não intimação pessoal do paciente da sentença, tendo ela transitado em julgado para ele, iniciando-se a sua execução. 



    Segundo a inicial, "restou incontroverso que o paciente se mostrou totalmente indefeso no que diz respeito ao profissional que lhe assistia durante a ação penal a que respondeu, não podendo ele – o jurisdicionado – ser penalizado em face da desídia do advogado que patrocinava sua causa, deixando de recorrer ao ser intimado e não ter prestado contas ao seu constituinte" (e-STJ fl. 12). 



    Ao final, pugnou, liminarmente, para que seja suspensa a execução da pena do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, requereu seja concedida a ordem para "tornar sem efeito a certificação de trânsito em julgado da sentença condenatória, abrindo-se vista à defesa para que oferte suas razões recursais" (e-STJ fl. 19). 



    Contudo, em decisão monocrática proferida no dia 11/3/2024, não conheci do mandamus, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada (e-STJ fls. 141/147). 



    No presente agravo regimental (e-STJ fls. 152/162), a defesa, em suma, insiste na mesma tese contida na inicial do habeas corpus, consistente na nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença, ainda que o advogado que patrocinava sua causa, devidamente intimado, tenha deixado de recorrer. 



    Entende que os precedentes desta Corte sobre a matéria não devem ser aplicados ao caso concreto, visto que houve um rigorismo exacerbado ao certificar o trânsito em julgado da sentença. 



    Assim, conclui pela necessidade de intimação pessoal do acusado ou, ainda, por meio de edital (quando não localizado), da sentença condenatória, ainda que o réu tenha permanecido solto durante toda a instrução criminal. 



    Ao final, requer "seja conhecido e provido de sorte a tornar sem efeito a certificação de trânsito em julgado da sentença condenatória, abrindo-se vista à defesa para que oferte suas razões recursais" (e-STJ fl.162).”. (eDOC 1,p. 150)  



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se afastar o trânsito em julgado da condenação e reabrir o prazo para recurso de apelação.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que a presente demanda é idêntica ao pedido já analisado nos autos do HC nº 235.757, no qual exarei a seguinte decisão:  



    “Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writsextintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que denegou inicialmente a ordem:  



    “O E. Superior Tribunal de Justiça possui posição pacífica segundo a qual é desnecessária a intimação pessoal do réu solto, bastando a intimação do seu advogado o que, efetivamente, ocorreu no caso concreto. (...)



    Diga-se, por fim, que foi o próprio paciente quem deu causa a não ser intimado pessoalmente, já que ausente nas oportunidades em que procurado pelo oficial de justiça. Ressalte-se, ainda, que era de interesse de próprio paciente buscar o oficial, a fim de suprir tal ausência.



    Lembro, por fim, que a ninguém é dado alegar nulidade a que haja concorrido.



    Trata-se, ademais, de interpretação literal do artigo 392 do Código de Processo Penal.



    Portanto, pelo meu voto, denega-se a ordem pleiteada, ficando revogada em consequência a liminar”. (eDOC 1, p. 8)



    Verifico que esse entendimento coaduna-se à jurisprudência desta Corte de que não há necessidade de se intimar o réu solto da sentença condenatória, quando possui defensor constituído nos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual”. (HC 185.428, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada”. (HC 114.107, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2012)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).”  



    Nesta assentada, o impetrante não inovou de modo suficiente a infirmar o que já decidido quanto à legalidade da intimação do patrono da causa realizada por edital, tendo em vista se tratar de réu solto.



    Ademais, diante dos limites de cognição da impetração, não constato tratar-se de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, razão pela não há ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente